Tribunal: TRF3
Processo: 0000048-53.2018.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: Gab. 15 - DES. FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW
Órgão colegiado: 5a Turma
Assuntos: Contrabando ou descaminho 
Data de julgamento: do acórdão no D.J.U.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
5a Turma
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000048-53.2018.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 15 - DES. FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW
APELANTE: EDSON DE SOUZA FARIAS

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO EICHEMBERGER - SP121985-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000048-53.2018.4.03.6128
RELATOR: Gab. 15 - DES. FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW
APELANTE: EDSON DE SOUZA FARIAS
Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO EICHEMBERGER - SP121985-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Edson de Souza Farias contra a sentença de ID n. 159194588, que o condenou a pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no 334-A, §1o, IV, do Código Penal, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo para cada dia-multa e substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e a outra de prestação pecuniária de 1 (um) salário míni

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
5a Turma
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000048-53.2018.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 15 - DES. FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW
APELANTE: EDSON DE SOUZA FARIAS

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO EICHEMBERGER - SP121985-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000048-53.2018.4.03.6128
RELATOR: Gab. 15 - DES. FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW
APELANTE: EDSON DE SOUZA FARIAS
Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO EICHEMBERGER - SP121985-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Edson de Souza Farias contra a sentença de ID n. 159194588, que o condenou a pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no 334-A, §1o, IV, do Código Penal, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo para cada dia-multa e substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e a outra de prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo, em favor da União.
Alega-se, em síntese, que a prestação pecuniária foi arbitrada em valor excessivo e que o acusado não teria condições de arcar com seu adimplemento (ID n. 156357963).
Foram apresentadas contrarrazões (ID n. 159194598).
O Ilustre Procurador Regional da República, Dr. Marcus Vinícius de Viveiros Dias, manifestou-se pelo desprovimento da apelação do réu, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos em que foi proferida (ID n. 159329638).
É o relatório.
Encaminhem-se os autos à revisão, nos termos regimentais.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000048-53.2018.4.03.6128
RELATOR: Gab. 15 - DES. FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW
APELANTE: EDSON DE SOUZA FARIAS
Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO EICHEMBERGER - SP121985-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

V O T O

Imputação
. Edson de Souza Farias foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 1o, IV, do Código Penal, porque, em 23.03.17, no município de Várzea Paulista (SP), adquiriu, recebeu, transportou e manteve em depósito, no exercício de atividade comercial, mercadoria de procedência estrangeira, de origem paraguaia e desacompanhada da documentação legal pertinente.
Na manhã do dia 23.03.17, policiais civis foram ao local dos fatos e constataram que Edson de Souza Farias mantinha em depósito 1.285 (um mil, duzentos e oitenta e cinco) maços de cigarros de origem paraguaia das marcas Eight, San Marino, TE e KOP, sem documentação comprobatória de regular importação (ID n. 159194587, pág. 3/5).
Materialidade.
A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos de convicção:
a) Boletim de Ocorrência e Termo de Declaração (ID n. 159194586, págs. 8/10, 16/17);
b) Auto de Exibição e Apreensão com a seguinte descrição: 1.285 (um mil, duzentos e oitenta e cinco) maços de cigarros das marcas San marino, TE, Kop e Eight (ID n. 159194587, pág. 147/148);
c) Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias n. 08124001003091/18, que menciona a apreensão de 1.285 (um mil, duzentos e oitenta e cinco) maços de cigarros de origem estrangeira (ID n. 159194587, pág. 135/138);
d) Laudo Técnico-Científica n. 158995/17, que concluiu pela irregularidade da mercadoria e com a descrição de que os cigarros são desprovidos de Selo de Controle para Cigarros aprovados Secretaria da Receita Federal (ID n. 159194587, pág. 150/151).
Autoria.
A autoria do delito está demonstrada.
Ouvido como testemunha em Juízo, o Policial Civil Renato Cury Maiali declarou que os policiais receberam a informação da chefia do Setor de Investigações da Delegacia de Polícia que, no endereço do réu, havia um armazenamento de cigarros contrabandeados do Paraguai. Na data dos fatos ele e os parceiros policiais foram ao local informado e o filho do réu liberou a entrada na casa. Foram encontradas diversas caixas de cigarros. O filho do réu afirmou que as mercadorias pertenciam a seu pai. Disse que havia mais de 1.000 maços de cigarros (ID n. 159194593).
O acusado Edson de Souza Farias, em Juízo, disse que trabalhava com a venda de cigarros mas que parou. Alugou a garagem de sua casa para uma pessoa deixar o carro, porém, essa pessoa deixou também as mercadorias. Esclarece que pediu ao inquilino da garagem para que não deixasse os cigarros lá mas seu pedido não foi atendido. No dia em que os policiais foram em sua casa, somente o filho estava lá. Afirmou que sabia que eram cigarros mas que a mercadoria não era dele (ID n. 159194594).
As provas oral e documental dos autos são suficientes a provar o delito descrito no art. 334-A, § 1o, IV, do Código Penal.
Dosimetria.
Na primeira fase, o Juízo
a quo,
em atenção às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, considerou as consequências do crime comuns à espécie delitiva e fixou a pena-base no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase, sem atenuantes ou agravantes atenuantes, fixou a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, fixou a pena definitiva para o acusado em 2 (dois) anos de reclusão.
Fixou o regime aberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, c, do Código Penal.
Substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, sendo uma de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser especificada e fiscalizada pelo Juízo de Execuções Penais e a outra de prestação pecuniária no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo, em favor da União.
Fixou 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.
Apela o acusado para a isenção da pena de prestação pecuniária, em razão do valor arbitrado ser excessivo e da situação econômica em que se encontra.
Revejo a dosimetria.
Na primeira fase, conforme art. 59 do Código Penal, mantenho a pena base no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase, mantendo a pena em 2 (dois) anos de reclusão.
Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, torno definitiva a pena de 2 (dois) anos de reclusão.
Mantenho o regime aberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, c, do Código Penal.
O réu requer o afastamento da prestação pecuniária em razão do valor arbitrado ser excessivo e por não ter condições econômicas para quitá-la.
Não cabe a isenção pretendida considerando que inexiste previsão legal para o afastamento da pena de prestação pecuniária em razão da situação econômica do acusado. Ademais, o valor da prestação pecuniária foi fixado no mínimo legal.
Assim, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, sendo uma de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser especificada e fiscalizada pelo Juízo de Execuções Penais e a outra de prestação pecuniária no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo, em favor da União.
Mantenho a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.
Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
à apelação do acusado Edson de Souza Farias.
É o voto.

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTRABANDO. CP, ART. 334-A, § 1o, IV. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Materialidade e autoria comprovadas.
2. Não prospera o pleito da acusação para o afastamento da pena de prestação pecuniária por não ter condições econômicas para quitá-la, pois cabe ao Juízo da Execução reavaliar eventuais dificuldades financeiras do acusado e analisar a possibilidade de conversão da pena de prestação pecuniária em outra de natureza diversa.
3. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, sendo uma de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser especificada e fiscalizada pelo Juízo de Execuções Penais e a outra de prestação pecuniária no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo, em favor da União, ambas designadas pelo Juízo de Execuções Penais.
4. Apelação do acusado desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por unanimidade, decidiu, NEGAR PROVIMENTO à apelação do acusado Edson de Souza Farias, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.